Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO – OCORRÊNCIA POLICIAL E FICHA DE ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL - PERDA PARCIAL DA FUNÇÃO CEREBRAL - PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para atestar eventual deficiência quando há nos autos “Laudo de Exame de Corpo de Delito”, emitido pelo Departamento de Medicina Legal da Polícia Técnico Científica do Amapá, que indica as condições físicas e mentais do periciado. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização perícia com o objetivo de comprovar as sequelas decorrentes de acidente automobilístico, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
4. No caso, a realização de perícia para a constatação de invalidez parcial permanente mostra-se desnecessária, uma vez que já foi elaborado Laudo de Exame de Corpo de Delito por órgão público especializado, o que dispensa a produção de prova para comprovar tal fato. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que deve ser realizado novo exame para a verificação de eventual incapacidade do autor. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. PRELIMINAR REJEITADA.
6. O DPVAT é seguro obrigatório pago pelo proprietário do veículo junto com o licenciamento anual, cujo objetivo é proporcionar às vítimas de acidentes indenizações sobre danos pessoais, incluídas a morte e a incapacidade permanente (total ou parcial), e as despesas médicas. Constitui uma responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes de veículo automotor nas vias terrestres (urbana, rodoviária ou agrícola) (STJ, AgInt no REsp 1575062/MT, Terceira Turma, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do Julgamento: 15/09/2016, Data da Publicação: DJe 30/09/2016; TJDFT, Acórdão 1073333, 7a Turma Cível, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 19/02/2018).
7. In casu, narra o autor que, em 28/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, o qual causou incapacidade parcial em decorrência de lesão cerebral. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização do seguro DPVAT no montante equivalente a 50% do prêmio do seguro, totalizando R$ 6.750,00. A sentença julgou procedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
8. A Ficha de Atendimento Pré-hospitalar, elaborada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, relata que, em 28/10/2018, receberam a informação de ocorrência de acidente de trânsito com múltiplas vítimas na BR 156, sendo um dos envolvidos socorridos Rodrigo do Prado Lima Ferraz (ID 28823632 - Pág. 2).
9. O Laudo Médico elaborado por Neurologista em 21/12/2020 atesta que a “RMN encefálica revela áreas de lesão axonal na substância branca frontal, maior a esquerda e corpo caloso características de lesão axonal difusa, e estudo quantitativo da função cerebral revela ausência de atividade epileptogênica e atividade dentro dos parâmetros da normalidade”. “Em função do tempo transcorrido qualificamos tais lesões orgânicas como cicatriciais permanentes (...)”. “Avaliamos a perda quantitativa da função cerebral em vinte por cento” (ID 28823634 - Pág. 1).
10. Por sua vez, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, elaborado pelo Departamento de Medicina Legal da Polícia Técnico Científica do Amapá, relatou que “devido ao tempo transcorrido entre a lesão e o presente exame, bem como o laudo do médico Neurologista (especialista), podemos concluir que da lesão resultou em debilidade parcial e permanente, com memória parcialmente diminuída, para fatos passados (hipomnesia)”, concluindo que as lesões oriundas do acidente contribuíram para as limitações mentais do periciado, em 20%, cujo déficit de memória pode ser permanente, estipulamos o percentual de indenização em 50% do valor total do prêmio do seguro (ID 28823635 - Pág. 1/2).
11. Dessa forma, comprovada a ocorrência de acidente automobilístico e a existência de lesão exclusivamente decorrente do acidente, bem como a invalidez parcial de média repercussão, é devida a indenização securitária no patamar de 50% do valor máximo estabelecido, nos termos do art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74. Assim, irretocável a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.